Tribunal: TJMT
Processo: 1035700-11.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035700-11.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CHAMES VALADARES MATTAR - CPF: 132.787.386-91 (APELADO), RAFAEL AZIANI GUARINO - CPF: 424.611.748-06 (ADVOGADO), JAKSON CLAYTON DE ALMEIDA - CPF: 125.018.118-60 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (APELANTE), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), SOFIA COELHO ARAUJO - CPF: 037.000.261-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

Direito Civil e do Consumidor. Apelação Cível. Contrato Bancário. Desconto Indevido em Conta de Aposentado. Ausência de Prova da Contratação. Dano Moral Afastado. Sentença Parcialmente Reformada.
Recursos Parcialmente Providos
.

I.
Caso em Exame

1. Recursos de Apelação interpostos por instituições bancárias em virtude de sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, reconheceu a inexistência de vínculo contratual entre a Autora e uma das Rés, determinou o cancelamento dos descontos em benefício previdenciário e condenou as Requeridas à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.

II. Questão Em Discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) apreciar a preliminar de ausência de interesse de agir da Autora; (ii) analisar a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A.; (iii) definir se é válida a contratação de serviço financeiro não assinada ou realizada por ligação telefônica em desconformidade com a legislação estadual; (iv) estabelecer se a realização de descontos indevidos em proventos de aposentadoria configura, por si só, dano moral indenizável.

III.
Razões de Decidir

3. O interesse de agir está configurado quando há descontos indevidos em verba alimentar, ainda que não tenha havido tentativa de solução extrajudicial, sendo indevida a exigência de prévia reclamação administrativa.

4. A legitimidade passiva do Banco é mantida em razão de sua atuação como agente arrecadador dos valores descontados, respondendo solidariamente pela falha na cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC.

5. A ausência de contrato físico ou prova robusta da autorização da consumidora, aliada à vedação legal à contratação por telefone no Estado de Mato Grosso (Lei Estadual n. 11.692/2022), torna inválida a contratação e impõe o reconhecimento da inexistência de relação jurídica.

6. Os descontos em benefício previdenciário sem autorização válida caracterizam falha na prestação do serviço e impõem a restituição dos valores descontados, de forma simples, ante a inexistência de má-fé comprovada.

7. O dano moral não se configura automaticamente diante de desconto indevido de valor modesto, sem prova de inscrição em cadastros de inadimplência ou outros elementos que demonstrem lesão concreta à dignidade da pessoa, tratando-se de mero aborrecimento.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
: “1. O interesse de agir independe de tentativa prévia de solução administrativa quando há lesão concreta a direito do consumidor. 2. O Banco que operacionaliza descontos indevidos em conta de aposentado responde solidariamente pelos danos, mesmo sem vínculo contratual direto. 3. É inválida a contratação de serviço financeiro por telefone com aposentado no Estado de Mato Grosso, conforme proibição legal. 4. A realização de desconto indevido em proventos de aposentadoria, por si só, não caracteriza dano moral quando ausente prova de abalo à esfera íntima do consumidor.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, arts. 6o, VIII; 7o, parágrafo único; 14; 42, parágrafo único; CPC, art. 17; Lei Estadual/MT n. 11.692/2022, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp n. 2.123.485/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05.05.2025, DJEN 09.05.2025; TJMT, RAC n. 1016165-79.2024.8.11.0003, rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.06.2025; TJMT, RAC n. 1000107-80.2023.8.11.0085, rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 26.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1035700-11.2023.8.11.0041

Trata-se de Recursos de Apelação interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
e por
Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida por
Chames Valadares Mattar.

A Juíza
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarou a inexistência do vínculo contratual entre a Autora e a Segunda Ré, determinou o cancelamento dos descontos e condenou as Requeridas à devolução simples dos valores descontados indevidamente, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), além de custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Banco Bradesco S.A. sustenta, em sede de preliminar, a ausência de interesse de agir da parte Autora e sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não participou da relação negocial entre Autora e a segunda Requerida.

No mérito, alega que não praticou qualquer ato ilícito e que os descontos decorreram de relação contratual entre a Autora e a empresa Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A. Ressalta, ainda, que os descontos foram feitos com base em contrato regularmente firmado e que não se demonstrou má-fé para justificar indenização por danos morais ou repetição em dobro do indébito.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais ou, alternativamente, para redução do valor da indenização por danos morais.

A Apelante Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A., por sua vez, alega que não houve má-fé na cobrança, motivo pelo qual não se justifica a devolução em dobro dos valores descontados.

Sustenta ainda que não estão presentes os requisitos para configuração de danos morais, pois os descontos seriam, no máximo, meros aborrecimentos cotidianos.

Requer, assim, a reforma da sentença para exclusão das condenações impostas ou, sucessivamente, a redução do valor arbitrado a título de dano moral.

Contrarrazões nos ID. 284533411.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
Chames Valadares Mattar
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Dano Material e Moral em desfavor de
Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A.
e
Banco Bradesco S.A.

Na peça inaugural, a Autora informou ter constatado descontos indevidos em sua conta corrente de titularidade junto ao Banco Bradesco, referentes a valores debitados em favor da empresa Eagle, os quais não reconhece, pois jamais teria contratado qualquer serviço com a referida empresa.

Sustentou que os descontos foram realizados de forma indevida desde janeiro de 2023 até agosto do mesmo ano, totalizando o valor de R$ 209,30 (duzentos e nove reais e trinta centavos), valor que, segundo o parágrafo único do art. 42 do CDC, deve ser restituído em dobro, perfazendo R$ 418,60 (quatrocentos e dezoito reais e sessenta centavos).

Alegou ainda que tais descontos comprometeram sua subsistência, considerando que sua única fonte de renda é o benefício previdenciário no valor de um salário mínimo.

Diante disso, requereu a declaração de inexistência do débito com a empresa Eagle, a restituição em dobro dos valores descontados, bem como a condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, dado o prejuízo experimentado em razão da prática abusiva.

Em contestação, a requerida Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A. alegou, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, bem como a do Banco Bradesco S.A., sustentando que a contratação foi realizada diretamente com a empresa Futuro Previdência Privada, pertencente ao mesmo grupo econômico, sendo a Eagle mera operacionalizadora dos descontos.

Aduziu, ainda, que o contrato foi efetivamente celebrado pela Autora por meio de ligação telefônica, com aceite consciente, tendo como intermediária a entidade FASP (Fundo Assistencial dos Servidores Públicos), e que, após ciência da demanda judicial, procedeu com o imediato cancelamento dos descontos.

Asseverou que a Autora usufruiu dos benefícios do contrato, como consultas médicas online, assistência residencial, seguro e vantagens comerciais, e que não houve tentativa prévia de resolução extrajudicial, o que comprometeria o interesse de agir.

Por sua vez, o Banco Bradesco S.A. alegou sua ilegitimidade passiva, eis que atuou apenas como agente arrecadador, promovendo os descontos mediante autorização da instituição contratante, no caso, a empresa Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A., sem qualquer ingerência sobre a contratação em si.

No mérito, afirmou que a autora firmou vínculo contratual com a referida empresa por intermédio de entidade associativa, no caso, a FASP (Fundo Assistencial dos Servidores Públicos), sendo o Bradesco apenas o meio de repasse dos valores autorizados para desconto em folha.

Aduziu que, não sendo parte no contrato firmado entre a autora e a Eagle, tampouco tendo se beneficiado da avença, não pode ser responsabilizado pelos valores cobrados, tampouco por eventual falha na prestação do serviço, inexistindo, portanto, qualquer ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar.

Assim, pugnou pela improcedência dos pedidos autorais, com sua consequente exclusão do polo passivo da demanda.

Após a instrução processual, a Juíza de primeiro grau reconheceu a prática de descontos indevidos e julgou procedente o pedido inicial, declarou a inexistência do débito em relação à empresa Eagle e condenou os Requeridos à devolução, de forma simples, dos valores indevidamente descontados, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Tanto a empresa Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A., quanto o Banco Bradesco S.A. interpuseram Recurso de Apelação, os quais passo a analisar.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO BRADESCO S.A.:

VOTO PRELIMINAR (AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR)

O Banco Recorrente suscita, em sede preliminar, a ausência de interesse de agir da Autora, sob o argumento de que não houve resistência prévia à pretensão deduzida, nem tentativa de solução administrativa antes da propositura da ação judicial.

Alega que a Apelada deixou de apresentar qualquer requerimento extrajudicial ao Banco, o que, segundo sua tese, comprometeria a formação regular da lide, por ausência de pretensão resistida.

Tal alegação, contudo, não merece prosperar.

O interesse de agir constitui uma das condições da ação, sendo caracterizado pela utilidade e necessidade da tutela jurisdicional.

Conforme sedimentado pela doutrina e jurisprudência pátrias, não se exige o esgotamento da via administrativa para a configuração do interesse processual, bastando a demonstração de que a parte autora sofreu uma lesão concreta a um direito subjetivo e que necessita da atuação jurisdicional para alcançar a providência adequada.

Na hipótese dos autos, a Autora comprovou que sofreu descontos reiterados em sua conta bancária sem a devida autorização, fato este que, por si só, configura lesão suficiente a ensejar o ajuizamento da Ação.

Tratando-se de verba alimentar — proventos de aposentadoria — a Autora não dispunha de qualquer outra via eficaz que pudesse reverter os descontos com a urgência e a segurança necessárias.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor consagra o princípio da facilitação do acesso à justiça (art. 6o, inciso VIII), que confere ao consumidor instrumentos amplos para postular seus direitos independentemente de formalidades prévias, especialmente em situações de evidente hipossuficiência técnica e econômica.

Não se pode olvidar, ainda, que o exercício do direito de ação é assegurado a todos pela Constituição Federal, nos termos do art. 5o, inciso XXXV, que estabelece de forma peremptória:

A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

A exigência de que a Autora formulasse pedido extrajudicial prévio equivaleria a impor-lhe ônus inexistente no ordenamento jurídico, violando o princípio do devido processo legal e restringindo indevidamente o direito constitucional de acesso à jurisdição.

Como bem assentado pela Juíza
a quo
, “o Estado tem o dever legal de socorrer aqueles que necessitam de seu amparo”, razão pela qual a simples alegação de ausência de tentativa administrativa não afasta o interesse de agir, sobretudo quando a Autora sofreu desconto indevido e não demonstrado como legítimo pelas Rés.

Portanto, tendo a Requerente comprovado situação fática que lhe impõe prejuízo e justificativa razoável para requerer tutela judicial, concluo pela
rejeição da preliminar de ausência de interesse de agir
.

VOTO PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE PASSIVA)

O Banco Bradesco S.A. suscita, ainda, preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, vez que não integrou a relação jurídica entabulada entre a Autora e a empresa Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A., atuando apenas como agente repassador de valores, responsável pela execução técnica dos débitos em conta.

Alega, assim, que não há relação contratual direta com a Autora, razão pela qual entende descabida sua inclusão no polo passivo da demanda.

A tese, no entanto, não merece acolhimento.

A jurisprudência, especialmente no âmbito das relações de consumo, admite de forma consolidada a responsabilização solidária de todos os agentes que, direta ou indiretamente, contribuam para o evento danoso, conforme previsto no art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

O caso em discussão envolve relação de consumo em sua acepção clássica: de um lado, consumidora final hipossuficiente, idosa e aposentada; de outro, instituições financeiras que se beneficiam do sistema bancário para operacionalizar operações de crédito e consignações em folha.

Nessa estrutura, o Banco que realiza os descontos diretamente na conta corrente da Autora não pode alegar que agiu apenas como “intermediário técnico”.

Conforme assentado pelo STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479/STJ)

No caso em tela, o Banco Bradesco não se limitou a fornecer suporte contábil, mas materializou e deu eficácia aos débitos contestados, sem comprovar a existência de autorização válida para tanto.

Sua omissão na verificação dos dados repassados pela EAGLE — especialmente quando se tratava de conta destinada a recebimento de proventos de aposentadoria — configura violação do dever de cautela, legitimando sua inclusão no polo passivo.

Ainda que não tenha celebrado contrato diretamente com a Autora, o Banco contribuiu para a ocorrência do dano ao permitir a efetivação de lançamentos financeiros sem respaldo jurídico, sendo plenamente aplicável a teoria da aparência, segundo a qual aquele que, por sua atuação, gera no consumidor a confiança de estar diante de uma relação jurídica legítima, assume os riscos decorrentes da falha sistêmica.

Ademais, convém lembrar que, em hipóteses como esta, a responsabilidade civil independe de vínculo contratual direto, bastando a demonstração de que a conduta ou omissão contribuiu para a produção do evento danoso — o que se encontra evidenciado nos autos pela ocorrência dos descontos e pela ausência de documentação válida que autorizasse tais débitos.

Portanto, diante da inegável participação fática e jurídica do Banco Bradesco S.A. na cadeia de eventos que culminaram na lesão à Autora, conclui-se que sua legitimidade passiva está plenamente configurada, nos termos do art. 17 do CPC e do art. 14 do CDC.

Rejeito
, assim, a preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO (MÉRITO)

O Apelante Banco Bradesco S.A. sustenta, no mérito, a inexistência de ato ilícito e a ausência de qualquer responsabilidade pela ocorrência dos descontos questionados pela parte autora.

Alega que atuou unicamente como instituição intermediadora das operações financeiras contratadas entre a autora e a corré Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A., não tendo participado da formalização do contrato e tampouco agido com dolo, culpa ou má-fé.

Afirma que os lançamentos efetuados na conta da autora decorreram de contrato regularmente pactuado, cuja legalidade presumida afastaria qualquer responsabilidade indenizatória, especialmente por dano moral. Sustenta, ainda, que não houve falha na prestação dos serviços bancários, já que o desconto ocorreu mediante requisição de instituição credora que forneceu os dados necessários à consignação.

Requer, por fim, a reforma integral da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, ou, alternativamente, para que seja reduzido o valor fixado a título de indenização por danos morais.

Pois bem. O ponto nodal da controvérsia reside em determinar se os descontos realizados na conta da Autora foram autorizados e, em caso negativo, se os elementos constantes nos autos configuram responsabilidade civil por dano moral.

É incontroverso nos autos que a Autora sofreu descontos mensais de R$ 209,30 (duzentos e nove reais e trinta centavos) em sua conta bancária de titularidade junto ao Banco Bradesco S.A., local onde percebe seus proventos de aposentadoria. Também é incontroverso que tais descontos estavam vinculados à empresa EAGLE SCD S.A., identificada como suposta credora no contrato de seguro.

Contudo, a documentação acostada aos autos não permite concluir, com segurança jurídica mínima, que houve contratação válida entre a Autora e a mencionada credora.

A única prova do contrato apresentada pela EAGLE consistiu em gravação telefônica corrompida, a qual, por sua própria natureza, já violaria o disposto na Lei Estadual n. 11.692/2022, que veda expressamente a contratação de operações financeiras com aposentados por meio de ligação telefônica no Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

Art. 2o É vedado às instituições financeiras, correspondentes bancários e sociedades de arrendamento mercantil, diretamente ou por meio de interposta pessoa física ou jurídica, celebrar contratos de empréstimos de qualquer natureza que não tenham sido expressamente solicitados pelos beneficiários a aposentados e pensionistas por meio de ligação telefônica.

§ 1o A celebração de empréstimos de qualquer natureza com aposentados e pensionistas de que trata este artigo deve ser realizada mediante a assinatura de contrato com apresentação de documento de identidade idôneo, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

Assim, o contrato apontado pelas Requeridas encontra-se maculado de nulidade, sendo legítima a conclusão da Juíza singular ao declarar a inexistência da relação jurídica entre a Autora e a instituição financeira EAGLE.

Com isso, tem-se que os descontos realizados diretamente na
conta da Autora não foram autorizados nem juridicamente válidos, o que caracteriza, em tese, falha na prestação de serviço bancário e enseja
a devolução dos valores descontados — como corretamente determinado na sentença,
de forma simples
, em razão da ausência de comprovação de má-fé.

Todavia, no que se refere ao dano moral, entendo que este não ficou configurado de forma suficiente para ensejar reparação extrapatrimonial autônoma.

É necessário lembrar que a jurisprudência, de forma progressiva, vem se consolidando no sentido de que o dano moral não é presumido nos casos de cobrança ou desconto indevido.

A existência de descontos indevidos, por si só, não é suficiente para a configuração automática de dano moral, especialmente quando ausente inscrição em órgãos de proteção ao crédito, divulgação vexatória, humilhação pública, ou efetivo abalo emocional evidenciado por provas.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. COMPROVAÇÃO DO DANO SOFRIDO. NECESSIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.

1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes.

2. A modificação das conclusões tomadas pelas instâncias ordinárias demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do enunciado da Súmula no 7/STJ.

3. Recurso especial não provido. (STJ. REsp n. 2.123.485/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025).

No caso concreto, o valor descontado da Autora foi de R$ 209,30 (duzentos e nove reais e trinta centavos), quantia modesta, que embora se refira a verba de caráter alimentar, não foi suficiente, por si só, para demonstrar lesão efetiva à dignidade da Autora ou comprometimento da sua subsistência.

Além disso, não há nos autos qualquer elemento probatório que indique que a Requerente sofreu abalo psíquico, emocional ou social decorrente dos descontos, tais como laudos, relatórios médicos, atendimentos psicológicos, ou ao menos narrativas específicas que extrapolassem os limites da frustração cotidiana.

É certo que a conduta das Requeridas merece reprovação e deve ser reparada no que tange à restituição do valor indevidamente debitado. Contudo, a condenação por dano moral exige demonstração de ofensa concreta a direitos da personalidade, o que não ficou configurado na hipótese.

A propósito, colaciono jurisprudência desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO DENOMINADA “AAPB” – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – MERO DISSABOR – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

A simples cobrança indevida, por si só, sem qualquer negativação, não configura dano moral, tratando-se de mero aborrecimento ou dissabor comuns à vida cotidiana, mormente a ausência de comprovação de que a mesma foi vexatória. (TJMT. RAC. N.U 1016165-79.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO II, DO CPC. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR. ART. 42, CDC. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OJETIVA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de cerceamento de defesa foi afastada, pois a prova requerida não era essencial à elucidação dos fatos e o juiz pode indeferir diligência inútil ou protelatória (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Inexistência de contrato juntado aos autos e ausência de prova da efetiva transferência de valores à parte autora impedem o reconhecimento de contratação válida.

Aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC. Na ausência de engano justificável, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Não se configurou o dano moral, diante da inexistência de inscrição em cadastro de inadimplentes ou outra ofensa relevante aos direitos da personalidade. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor da condenação, conforme art. 85, § 2o, do CPC. Sucumbência recíproca fixada em 50% para cada parte. (...) (TJMT. RAC. N.U 1000107-80.2023.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025).

Portanto, não se ignora a ilicitude da conduta, tampouco a legitimidade da Autora em buscar tutela jurisdicional. Entretanto, a configuração do dano moral exige critérios mais rigorosos, e neste caso, a situação descrita não extrapolou o campo dos aborrecimentos cotidianos, por mais indesejáveis que sejam.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.:

Esta Apelante sustenta, em suas razões recursais, que não agiu com má-fé, razão pela qual entende indevida a restituição em dobro dos valores descontados. Argumenta, ainda, que os descontos realizados — supostamente com base em contrato telefônico — não caracterizam dano moral, tratando-se de meros aborrecimentos cotidianos.

Contudo, não há interesse recursal quanto à forma da restituição, pois a sentença já afastou a repetição em dobro, determinando a devolução em valor simples, o que atende integralmente à pretensão da Apelante nesse ponto.

No que tange à indenização por danos morais, a questão já foi enfrentada ao se analisar o recurso do Banco Bradesco S.A., ocasião em que, diante da ausência de prova de abalo concreto à esfera íntima da Autora, a condenação foi afastada.

Os mesmos fundamentos e critérios se aplicam à EAGLE, razão pela qual também se reconhece o descabimento da indenização por dano moral em relação à Apelante.

Feitas essas considerações,
dou parcial provimento a ambos os Apelos
e afasto a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante do provimento parcial do Recurso, não há honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025